Tribunal: CARF
Processo: 10735.721550/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721550/2013-58
ACÓRDÃO
1301-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS
QUITADAS. RECONHECIMENTO.
Reconhece-se o direito creditório pleiteado quando a razão que motivou a
exclusão dos valores de estimativas parceladas não mais subsiste.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721550/2013-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-004.674,
proferido pela 8a Turma da DRJ/O1 que, por maioria de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Na origem, trata-se de pleito compensatório, onde o contribuinte informa crédito
em seu favor, no valor de R$ 341.068,77, de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de 2006, para pagamento de débitos próprios.
O saldo negativo em questão compõe-se por retenções e estimativas pagas,
compensadas e parceladas, conforme planilha abaixo:

O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado. Do
total de R$ 341.068,77), reconheceu o valor de R$ 124.307,46. E, esclareceu o seguinte:
Verifica-se que o total da composição do crédito informado em DIPJ é o mesmo
daquele informado em DCOMP. Foram informados valores de IRPJ a pagar em
DCTF nos meses de janeiro a novembro, que foram quitados, segundo declarado
em DCTF, mediante pagamento e compensações conforme tabela a seguir:

A DCOMP no 37067.01249.280406.1.3.03-5508 foi analisada através do processo
no 10735.902275/2008-12 e não homologada. O débito compensado foi
transferido para o parcelamento (vide Processo no 10735.902429/2008-68), onde
foi parcialmente quitado, no valor de R$ 19.882,39, restando saldo devedor de R$
129.235,68, que foi transferido para o processo de parcelamento no
10735.720226/2011-51.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721550/2013-58
3
Parte do débito referente a abril, no valor de R$ 100.991,02 foi compensado em
DCTF através da DCOMP 25556.76820.310506.1.3.03-3768, que também foi
analisada através do processo no 10735.902275/2008-12 e não homologada. O
débito foi transferido para o parcelamento
(vide Processo no 10735.902478/2008-09), onde foi parcialmente quitado, no
valor de R$ 13.465,39, restando saldo devedor de R$ 87.525,63, que foi
transferido para o processo de parcelamento no 10735.720227/2011-03.
A DCOMP no 00800.99356.290906.1.3.02-2513, que compensa parcialmente o
débito relativo a agosto, no valor de R$ 197.917,79, foi retificada pela DCOMP no
26864.90882.290607.1.7.02-9770,
que
foi
analisada
pelo
Processo
no
10735.901114/2011-07 e totalmente homologada.
A DCOMP no 21289.25350.311006.1.3.02-6011, que compensa parcialmente o
débito relativo a setembro, no valor de R$ 207.985,90, foi retificada pela DCOMP
no 15296.67823.290607.1.7.02-7920, que foi analisada pelo Processo no
10735.901114/2011-07 e totalmente homologada.
A DCOMP no 06222.49061.290607.1.7.02-8398, que compensa parcialmente o
débito relativo a setembro, no valor de R$ 67.676,24, foi analisada pelo Processo
no 10735.901114/2011-07 e totalmente homologada.
De acordo com o Despacho Decisório, as estimativas parcelas só poderiam compor
o saldo negativo período após a efetiva quitação do parcelamento, e por esse motivo, excluiu os
valores das estimativas parceladas que à época não haviam sido quitadas.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, nulidade do Despacho por incompetência da Autoridade Fiscal para apurar e fiscalizar
o saldo negativo em questão; no mérito, defendeu que as estimativas mensais incluídas em
parcelamento devem compor o saldo negativo do período por se revestir de liquidez e certeza, e,
subsidiariamente, requereu o sobrestamento do presente processo até o encerramento dos
parcelamentos em questão.
Sobreveio a decisão recorrida, que manteve incólume o aludido Despacho, o que
motivou a apresentação do Recurso a este Conselho.
Em recurso, além de repisar os argumentos de defesa inicialmente apresentados,
noticiou que os parcelamentos realizados para pagamento das estimativas de março e abril do
IRPJ foram devidamente quitados, e para comprovar, reportou-se aos processos nos
10735.720226/2011-51 e 10735.720227/2011-03, formalizados para acompanhamento dos
referidos parcelamentos, e junta aos autos extratos de fls. 295 e ss. Ao final, pugna pelo
provimento do seu recurso.
É o relatório.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721550/2013-58
4

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Nulidade
O contribuinte alega que a Autoridade Fiscal fez revisão do saldo negativo, sem
lavratura de auto de infração, sem competência para tanto, o que contrariaria à sistemática
estabelecida pela legislação e consagrada pelas normas e procedimentos exarados pela própria
Receita Federal do Brasil (“RFB”).
Equivoca-se o contribuinte.
Não se trata de revisão do saldo negativo, ou melhor, de revisão da base de cálculo
do IRPJ., para mexer na apuração do tributo devido e reduzir eventualmente o saldo negativo. Não
se trata disso. A Autoridade apenas verificou a existência dos pagamentos ou outras formas de
quitação efetuados pelo contribuinte, para fins de liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, o que é suportado pelo disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Como relatado, trata o presente processo de análise de DCOMP, por meio da qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 341.068,77, para
quitação de débitos próprios.
A decisão recorrida manteve o teor do Despacho Decisório, que não reconheceu a
integralidade do direito creditório pleiteado, porque excluiu os valores das estimativas parceladas
que à época não haviam sido quitadas.
Ocorre que essas razões não mais subsistem, na medida que os citados
parcelamentos foram quitados. A constatação desse fato está no exame dos extratos dos
processos de parcelamento nos 10735.720226/2011-51 e 10735.720227/2011-03, formalizados
para acompanhamento dos referidos parcelamentos, que noticiam quitação e arquivamento dos
mesmos (fls. 295 e ss).
Logo, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para reconhecer integralmente o
direito creditório pleiteado, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido..
Conclusão
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721550/2013-58
5
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar
provimento ao recurso, para reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, e homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 353
DF CARF MF
Original